Tribunal: TRF3
Processo: 5058316-03.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
158/261)

5058316-03.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5058316-03.2022.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. AGENTES QUÍMICOS CARCINOGÊNICOS. INEFICÁCIA DO EPI. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EFEITOS FINANCEIROS. DER. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

2. O Direito Previdenciário orienta-se por princípios fundamentais de proteção social. Esse fato viabiliza a fungibilidade de alguns benefícios, sendo possível ao magistrado conceder benefício diverso, mais vantajoso e ainda que ausente pedido expresso, desde que preenchidos os requisitos legais.

3. Após a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, passou a ser necessária a comprovação de 30 ou 35 anos de tempo de contribuição, se mulher ou homem, respectivamente, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais, nos termos do artigo 25, inciso II, c.c. o artigo 142, ambos da Lei n. 8.213/1991, para que o segurado tivesse direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

4. A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) não elide a nocividade decorrente da exposição a agentes químicos carcinogênicos.

5. No que se refere a necessidade de prévia fonte de custeio, o excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que "não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei n.o 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88)".

6. Embora não possua tempo suficiente para a concessão da aposentadoria especial, procedida a conversão dos períodos especiais reconhecidos no referido acórdão pelo fator de 1,4 (40%), e somados aos períodos comuns vertidos no relatório CNIS, o segurado atinge 37 anos, 10 meses e 6 dias de contribuição e 46 anos de idade na DER, tempo suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

7. Assim, em 30.11.2018 (DER), o segurado tem direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (CRFB/1988, artigo 201, § 7o, inciso I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998). O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei n. 9.876/1999, com a incidência do fator previdenciário, uma vez que a pontuação totalizada é inferior a 96 pontos (Lei n. 8.213/1991, artigo 29-C, inciso I, incluído pela Lei n. 13.183/2015).

8. Efeitos financeiros devem ser fixados na data do requerimento administrativo (DER), visto que a documentação necessária à solução da lide já havia sido apresentada na esfera administrativa. Ressalte-se que a perícia judicial limitou-se a ratificar as condições de insalubridade já descritas no formulário previdenciário (PPP) à época do pedido.

9. No que tange aos juros de mora e à correção monetária, a conta de liquidação deverá observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente. Quanto aos requisitórios, aplicar-se-ão os critérios estabelecidos pelo Provimento n. 207/2025 do CNJ, em observância às diretrizes da Emenda Constitucional n. 136/2025.

10. Tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que concedeu o benefício (Súmula 111 do STJ).

11. Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados.

12. Embargos de declaração da parte autora acolhidos, com efeitos infringentes.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5058316-03.2022.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLÁUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face do acórdão (Id 320497626), mediante o qual foi dado parcial provimento à apelação do INSS, para o fim de reconhecer a especialidade do períodos de 6.8.1987 a 10.7.1989, 16.9.1991 a 31.8.1993, 1o.7.1997 a 31.12.1997, 1o.1.1998 a 1o.8.2001, 25.9.2001 a 1o.3.2003, 19.11.2003 a 12.6.2007, 16.7.2007 a 11.4.2014, 11.9.2014 a 15.12.2015 e 5.2.2018 a 8.10.2018, considerar tempo comum os períodos de 1o.9.1993 a 30.9.1996, 1o.10.1996 a 31.3.1997, 1o.4.1997 a 30.6.1997 e 2.3.2003 a 18.11.2003, e negar o benefício de aposentadoria especial.

Em suas razões aclaratórias (Id 321827695), a parte autora aponta omissão no acórdão. Argumenta que, embora não preencha os requisitos para a aposentadoria especial, nem tenha formulado pedido subsidiário de espécie diversa de benefício, a jurisprudência consolidada permite ao tribunal conceder, de ofício, a aposentadoria por tempo de contribuição, se necessário, mediante a reafirmação da DER para 12.11.2019.

Por sua vez (Id 321953817), o INSS sustenta, em síntese, que o referido julgado incorreu em omissão, uma vez que reconheceu a especialidade de parte dos intervalos controversos por exposição a agentes químicos hidrocarbonetos, a despeito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) anexo aos autos registrar a eficácia do equipamento de proteção individual (EPI) no exercício da atividade laboral. Por fim, argumenta que a ausência de prévia fonte de custeio para a concessão do benefício de aposentadoria especial viola o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

Intimadas as partes, somente o autor apresentou contrarrazões (Id 323570294).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido, confira-se STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Rel. Ministro Paulo Sergio Domingues, DJE de 14/03/2023)

Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022)"

Confira-se, por oportuno, o teor da ementa do acórdão embargado:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS HIDROCARBONETOS E ORGANOFOSFORADOS. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. RUÍDO. RECONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. A aposentadoria especial foi criada pela Lei n. 3.807/1960 e mantida pela Lei n. 8.213/1991. É uma modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, com período de carência reduzido para 15, 20 ou 25 anos, conforme a atividade habitualmente exercida pelo trabalhador, o qual, no exercício dessas atividades, fica exposto a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a uma associação desses agentes, que são prejudiciais à saúde ou à integridade física.

2. Com a edição do Decreto n. 3.048/1999, vigente a partir de 12 de maio de 1999, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos passou a ser feita em formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

3. O documento extemporâneo também é hábil a comprovar a exposição aos agentes nocivos. Primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. Precedentes desta Corte.

4. Admite-se o enquadramento especial do labor em razão da exposição a níveis de ruídos superiores aos limites de tolerância, quais sejam: 80 dB(A), até 5.3.1997, 90 dB(A), até 18.11.2003, e 85 dB(A), a partir de 19.11.2003, conforme item 1.1.6 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, item 1.1.5. do Anexo I, do Decreto n. 83.080/1979, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997 e item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999.

5. Ainda que diante de menções genéricas à presença de hidrocarbonetos, óleos, graxas e outros agentes químicos constantes da documentação apresentada nos autos, há possibilidade de reconhecimento da especialidade das condições de ambientais de trabalho, notadamente quando, em formulários e laudos assinados por responsável técnico, tiver o registro que indique a presença de agente como nocivo.

6. A exposição à vibração está elencada como um dos agentes nocivos aptos a respaldar o direito ao reconhecimento da atividade como especial, porquanto está elencada nos Decretos n. 2.172/1997 (Anexo IV, código 2.0.2) e 3.048/1999 (Anexo IV, código 2.02). E, consoante estabelecido nos itens 1.2.6 e 1.2.11, do Quadro do Decreto n. 53.831/1964; 1.2.6 e 1.2.10, do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979, e 1.0.9. 1.0.11 e 1.0.12 dos Decretos n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999; o trabalho exercido com exposição habitual e permanente aos agentes químicos organofosforados e organoclorados é considerado especial.

7. A parte autora juntou aos autos cópias da CTPS, extrato CNIS, e Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs). Ademais, foi realizada perícia judicial que demonstrou a especialidade dos períodos de 6.8.1987 a 10.7.1989, por exposição habitual e permanente a agentes químicos organofosforados, consoante itens 1.2.6 e 1.2.11, do Quadro do Decreto n. 53.831/1964, e 1.2.6 e 1.2.10, do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979; de 16.9.1991 a 31.8.1993, por exposição habitual e permanente a agentes químicos organofosforados, consoante itens 1.2.6 e 1.2.11, do Quadro do Decreto n. 53.831/1964, e 1.2.6 e 1.2.10, do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979; de 1o.7.1997 a 31.12.1997, por exposição habitual e permanente a agente ruído acima dos limites legais de tolerância (95,1 dB), Item 1.1.6 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, e código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e do Decreto n. 3.048/1999; a vibração de corpo inteiro acima dos limites legais, intensidade de 0,92 m/s2, Anexo IV, código 2.0.2 dos Decretos ns. 2.172/1997 e 3.048/1999; e a agentes químicos organofosforados, consoante itens 1.2.6 e 1.2.11, do Quadro do Decreto n. 53.831/1964, e 1.2.6 e 1.2.10, do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979; de 1o.1.1998 a 1o.8.2001 e 25.9.2001 a 1o.3.2003, por exposição habitual e permanente a agentes químicos hidrocarbonetos (óleos e graxas), nos termos dos itens 1.1.5, 1.2.10 e 1.2.11, do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979; e de 19.11.2003 a 12.6.2007, 16.7.2007 a 11.4.2014, 11.9.2014 a 15.12.2015 e 5.2.2018 a 8.10.2018, por exposição habitual e permanente a agente ruído acima dos limites legais de tolerância (85,3 dB), código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 4.882/2003.

8. Considerados comuns os períodos de: 1o.9.1993 a 30.9.1996 e 1o.4.1997 a 30.6.1997, uma vez que a radiação e o calor provenientes de fontes naturais (sol) não são aptos a ensejar o reconhecimento da especialidade das condições de trabalho, e não há indicação, na perícia judicial realizada, de submissão a qualquer outro agente tido por nocivo; 1o.10.1996 a 31.3.1997, uma vez que da profissiografia descrita no PPP juntado nos autos conclui-se que as atividades executadas são pertinentes à função de porteiro, e não de vigia ou vigilante, cujo exercício exige treinamento específico; e 2.3.2003 a 18.11.2003, pois a exposição ao agente nocivo ruído, no intervalo, esteve abaixo dos limites legais de tolerância (85,3 dB), consoante código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e do Decreto n. 3.048/1999, em sua redação original.

9. Somados os períodos especiais ora reconhecidos a parte autora totaliza 21 anos, 7 meses e 27 dias de tempo especial na DER (30.11.2018), tempo insuficiente para a concessão do benefício previdenciário. Assim, o segurado não tem direito à aposentadoria especial porque não cumpre o tempo mínimo de 25 anos sujeito a condições prejudiciais à saúde e à integridade física, conforme exige o artigo 57 da Lei 8.213/1991.

10. Diante da sucumbência recíproca, condenadas as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) ao INSS e 50% (cinquenta por cento) ao autor, suspensa a exigibilidade em relação a este diante da concessão da gratuidade da justiça, conforme artigo 98, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

11. Apelação do INSS parcialmente provida."

No caso, verifica-se que trechos relevantes do acórdão já enfrentaram, de forma fundamentada, as principais teses suscitadas pelo INSS, conforme se extrai da seguinte transcrição:

"Dos agentes químicos organofosforados e organoclorados

Consoante estabelecido nos itens 1.2.6 e 1.2.11, do Quadro do Decreto n. 53.831/1964; 1.2.6 e 1.2.10, do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979, e 1.0.9. 1.0.11 e 1.0.12 dos Decretos n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999; o trabalho exercido com exposição habitual e permanente aos agentes químicos organofosforados e organoclorados é considerado especial.

Nos termos do Anexo 13, da Norma Regulamentadora n. 15, do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes químicos à base de organofosforados e organoclorados deve ser aferida mediante análise qualitativa. Portanto, tendo em vista que não há limites legais de tolerância, para que se caracterize a especialidade laboral basta o contato físico com os referidos agentes.

Nesse sentido, precedentes desta egrégia Corte:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS RECONHECIDA. AGENTES FÍSICOS E QUÍMICOS. VINTE E CINCO ANOS DE ATIVIDADES ESPECIAIS, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

1. A aposentadoria especial é devida ao segurado que tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 64 do Decreto no 3.048/99). No caso, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado.

2. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99.

(Omissis)

6. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição a agentes físicos e químicos em níveis superiores ao legalmente estabelecido.

7. No caso dos autos, foi reconhecido pelo INSS, na contestação, o período de 21.06.1985 a 29.02.1996 como sendo de natureza especial, restando incontroverso. Portanto, a controvérsia colocada nos autos engloba apenas o reconhecimento da natureza especial da atividade exercida no período de 01.03.1996 a 12.11.2012. Ocorre que, no período de 01.03.1996 a 12.11.2012, a parte autora, nas atividades de “desinsetizador” e encarregado d turma esteve exposta a ruídos acima dos limites legalmente admitidos, bem como a agentes químicos consistentes em organofosforados e organoclorados (ID 146065710 – págs. 02/12), devendo também ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesse período, conforme códigos 1.1.6, 1.2.6 e 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, códigos 1.1.5, 1.2.6 e 1.2.10 do Decreto no 83.080/79, códigos 2.0.1, 1.0.9 e 1.0.12 do Decreto no 2.172/97 e códigos 2.0.1, 1.0.9 e 1.0.12 do Decreto no 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03.

8. Sendo assim, somados todos os períodos especiais, totaliza a parte autora 27 (vinte e sete) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dia de tempo especial até a data do primeiro requerimento administrativo (D.E.R. 13.12.2012).

(Omissis)

13. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

(TRF3, Décima Turma, ApCiv n. 5000524-61.2017.4.03.6121, Relator Desembargador Federal Nelson Porfírio, DJEN: 30.4.2021. Grifei)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TRABALHADOR NA LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. AGENTES QUÍMICOS. DEFENSIVOS ORGANOFOSFORADOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO

- O tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado. Além disso, os trabalhadores assim enquadrados poderão fazer a conversão dos anos trabalhados a "qualquer tempo", independentemente do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria.

- O enquadramento efetuado em razão da categoria profissional é possível somente até 28/4/1995 (Lei n. 9.032/1995).

- A exposição superior a 80 decibéis era considerada atividade insalubre até a edição do Decreto n. 2.172/1997, que majorou o nível para 90 decibéis. Com a edição do Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, o limite mínimo de ruído para reconhecimento da atividade especial foi reduzido para 85 decibéis, sem possibilidade de retroação ao regulamento de 1997 (REsp n. 1.398.260, sob o regime do artigo 543-C do CPC).

- A informação de "EPI Eficaz (S/N)" não se refere à real eficácia do EPI para fins de descaracterizar a nocividade do agente.

- No caso, consta do laudo técnico o exercício de atividades rurais ligadas ao cultivo e corte de corte de cana-de-açúcar e outras lavouras, com exposição, dentre outros agentes nocivos, a agentes químicos “defensivos organofosforados”, fato que permite o enquadramento da atividade como especial nos códigos 1.2.6 dos anexos dos Decretos n. 53.831/1964 e n. 83.080/1979 e 1.0.17 do anexo do Decreto n. 3.048/1999.

(Omissis)

- Apelação da parte autora provida.

(TRF3, Nona Turma, ApCiv n. 5345110-14.2020.4.03.9999, Relatora Desembargadora Federal Daldice Santana, DJEN: 24.6/.2021. Grifei)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO RURAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS.- Recebida a apelação interposta pelo INSS, já que manejada tempestivamente, conforme certificado nos autos, e com observância da regularidade formal, nos termos do Código de Processo Civil/2015.

"(Omissis)

- Presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas.

- No caso, consta que o autor trabalhou, nesse período, no setor da Casa da Agricultura, no cargo e função de auxiliar de serviços gerais, estando exposto continuamente a agente nocivo químico/biológico, sendo o fator de risco a contaminação por vírus e bactérias, e produtos químicos: larvicídias e melathion, inexistindo uso de EPI ou EPC.

- Com efeito, Larvacídia e Malathion são organofosforados usados como inseticidas, na agricultura e como agentes terapêuticos. Assim, estando o autor, de forma permanente e habitual, no desempenho de suas funções, exposto continuamente a estes agentes nocivos (qualitativos), deve ser reconhecida a natureza especial de suas atividades, nos termos dos itens 1.2.6 do Anexo do Decreto no 53.831/64, 1.2.6 do Anexo I do Decreto no 83.080/79.

- Observa-se que o fator de risco em comento, por possuir uma análise qualitativa, independe de mensuração, bastando a exposição do trabalhador a esse agente nocivo de forma habitual e permanente no ambiente de trabalho, como é o caso.

- Dessa forma, deve ser reconhecidas as atividades especiais desempenhadas pelo autor, de 10/02/1995 até 20/05/2014 - data da expedição do PPP, que deve ser convertidas em tempo comum, pelo fator 1,40, resultando num acréscimo de 07 anos, 08 meses e 21 dias.

(Omissis)

- Apelações das partes parcialmente providas.

(TRF3, Sétima Turma, ApCiv n. 0034087-40.2017.4.03.9999, Relatora Desembargadora Federal Inês Virgínia, e-DJF3: 22.4.2019. Grifei)

(...)

Do uso de equipamento de proteção individual

Quanto ao uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), “A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais” (TRF/3.a Região, ApCiv 0006692-80.2014.4.03.6183, Relator Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, Sétima Turma, DJe 16.3.2022). Nesse mesmo sentido, a Súmula n. 9 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, dispõe que "O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o serviço especial prestado".

Da aposentadoria por tempo de contribuição

Antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 20, de 15.12.1998, a aposentadoria por tempo de contribuição, anteriormente denominada “aposentadoria por tempo de serviço”, admitia a forma proporcional e a integral.

Assim, antes de 16.12.1998 (data da vigência da Emenda Constitucional n. 20), bastava a comprovação de: 30 ou 35 anos de tempo de serviço, se mulher ou homem, respectivamente, para que o segurado tivesse direito à aposentadoria integral; ou 25 ou 30 anos de tempo de serviço, se mulher ou homem, respectivamente, para que o segurado tivesse direito à aposentadoria proporcional.

Após a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, passou a ser necessária a comprovação de 30 ou 35 anos de tempo de contribuição, se mulher ou homem, respectivamente, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais, nos termos do artigo 25, inciso II, c.c. o artigo 142, ambos da Lei n. 8.213/1991, para que o segurado tivesse direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

A aposentadoria proporcional por tempo de serviço deixou de existir. No entanto, os segurados que já estavam filiados ao Regime Geral de Previdência Social antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 20/1998 e que, em 15.12.1998, não haviam preenchido o respectivo requisito temporal teriam direito ao benefício desde que atendessem às regras de transição: o requisito etário (48 anos de idade para a mulher e 53 anos de idade para o homem) e o requisito contributivo (pedágio de 40% de contribuições faltantes para completar 25 anos, no caso da mulher e para completar 30 anos, no caso do homem).

A Emenda Constitucional n. 103/2019, vigente a partir de 13.11.2019, deu nova redação ao artigo 201 da Constituição da República e ao seu § 7o, estabelecendo novos requisitos para a concessão de aposentadoria: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais.

A mencionada Emenda Constitucional, em seu artigo 3o, garantiu o direito adquirido dos segurados e dependentes que, em data anterior à da sua vigência (13.11.2019), preencheram os requisitos legalmente exigidos para a concessão da aposentadoria ou pensão por morte, ainda que requeridas posteriormente (§§ 1o e 2o). Além disso, restaram estabelecidas regras de transição àqueles que já eram filiados ao Regime Geral de Previdência Social e, em 13.11.2019, ainda não tinham implementado os requisitos necessários à obtenção do benefício previdenciário:

“Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

(Omissis)

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60(sessenta) anos, se homem.

(Omissis)

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

(Omissis)

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos”.

As regras de transição devem ser avaliadas em razão de casos concretos, uma vez que o fator determinante para escolha da regra de transição mais favorável é a situação específica de cada segurado.

Da fungibilidade dos benefícios

Sabe-se que o Direito Previdenciário se orienta por princípios fundamentais de proteção social. Esse fato viabiliza a fungibilidade de alguns benefícios, sendo possível ao magistrado conceder benefício diverso, ainda que mais vantajoso e que ausente pedido expresso, desde que preenchidos os requisitos legais.

Acerca do tema, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) decidiu, por maioria, dar provimento ao Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0002358-97.2015.4.01.3507, fixando a seguinte tese: "Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9o e 10 do CPC" (Tema 217).

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, “em matéria previdenciária, é possível ao magistrado flexibilizar o exame do pedido veiculado na peça exordial, e, portanto, conceder benefício diverso do que foi inicialmente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto, sem que tal técnica configure julgamento extra ou ultra petita” (STJ, AgInt no AREsp 1.706.804, Primeira Turma, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 29.6.2021).

No mesmo sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. CABÍVEL, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. - Nas ações previdenciárias cujo objeto é a obtenção de benefícios por incapacidade aplica-se o princípio da fungibilidade, em face do caráter social de que estão revestidas. Ou seja, na hipótese de o laudo pericial concluir por grau de incapacidade distinto do descrito na exordial, é cabível a concessão de benefício diverso do requerido, correspondente à limitação identificada, por se tratar de benesse da mesma natureza. (Omissis) - Preliminar rejeitada e apelação da parte autora provida." (TRF/ 3a Região, ApCiv n. 5071284-65.2022.4.03.9999, Décima Turma, Relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJe 19.10.2023, Grifei)

"PREVIDENCIÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE OFÍCIO. (Omissis) 2. Embora a parte autora tenha pleiteado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, o MM. Juízo de origem determinou a concessão de auxílio-acidente. A concessão de benefício, diverso daquele pleiteado na petição inicial, não configura julgamento extrapetita, pois, nesta situação, aplica-se o princípio da fungibilidade, segundo o qual deve ser concedido o benefício adequado, implementados os requisitos necessários, tendo em vista o caráter social que está presente nesta ação. (Omissis) 13. Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida. Consectários legais fixados de ofício." (TRF/ 3a Região, ApCiv n. 5001773-43.2023.4.03.9999, Décima Turma, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, DJe 12.5.2023, Grifei)

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FUNGIBILIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. (Omissis) 7. Frise-se que a aposentadoria especial é modalidade de aposentadoria por tempo de serviço, devendo, assim, ser reconhecida a fungibilidade entre os benefícios, o que descaracteriza sentença "extra petita" quando a parte pede um deles, mas a sentença concede outro. 8. Portanto, cumpridos os requisitos legais, faz a parte autora jus ao benefício de aposentadoria especial, desde o requerimento administrativo, momento em que o INSS teve ciência da pretensão. (Omissis) 13. Apelação da parte autora provida." (TRF/ 3a Região, ApCiv n. 5002543-85.2022.4.03.6114, Oitava Turma, Relator Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, DJe 10.10.2023, Grifei)

Da correção monetária e dos juros de mora segundo o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, do Conselho da Justiça Federal

Ao julgar o recurso atinente ao Tema 810 (RE 870.947), o excelso Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes teses:

“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Assim, o Pretório excelso declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial apenas como índice de correção monetária, mantendo-se, quanto aos juros de mora, as disposições do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Os embargos de declaração que objetivavam a modulação dos efeitos do julgado para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 3.10.2019 (publicação no DJe em 3.2.2020), com trânsito em julgado em 3. 3.2020.

No referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação do IPCA-E nas condenações relativas aos benefícios de natureza assistencial.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.495.146 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses:

"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no

Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”.

A colenda Corte, portanto, fixou o INPC como índice de correção monetária para as condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, por se tratar de índice que reflete a inflação do período.

Importa destacar que a partir de 9.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve ser observado o que dispõe o seu artigo 3o:

"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL: PREVIDENCIÁRIO. LOAS. IDADE/INCAPACIDADE. MISERABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.

(Omissis)

4. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, (i) à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS, e, (ii) a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, será aplicada a taxa SELIC, "para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente"

(TRF/3a Região, ApCiv 5001852-90.2021.4.03.9999, Sétima Turma, Relatora Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Intimação via sistema em 29.4.2022).

A Emenda Constitucional n. 136/2025, vigente a partir de 10.9.2025, alterou a redação do "caput" do mencionado artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, e incluiu parágrafos, passando a ter o seguinte teor:

"Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3o Durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos."

Contudo, o legislador constituinte derivado, ao alterar a redação do "caput" do artigo 3o de "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública" para "Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal", provocou uma lacuna legislativa em relação aos índices de correção monetária aplicáveis na liquidação das condenações que envolvam a Fazenda Pública a partir da Emenda Constitucional n. 136/2025, porquanto são dois momentos processuais distintos, o da liquidação e o da requisição de pagamento.

Nesse sentido, a Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, após analisar os reflexos da Emenda Constitucional n. 136/2025 na aplicação dos índices previstos na atual edição do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, elaborou nota técnica orientando que, provisoriamente, continuem sendo aplicados os índices estabelecidos no referido Manual na elaboração de cálculos de liquidação nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, nos seguintes termos:

"A EC 136, ao alterar as regras para a correção dos precatórios expedidos, acabou removendo do texto constitucional a normativa que estabelecia os índices aplicados para os cálculos de liquidação – antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor – em condenações envolvendo a Fazenda Pública, uma vez que modificou expressamente o disposto no art. 3o, da Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021.

A Emenda Constitucional 136 tratou, assim, apenas dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados aos requisitórios, silenciando quanto aos índices até então previstos no texto constitucional, por conta da antiga redação do art. 3o da EC 113, a serem aplicados para correção monetária e compensação da mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública.

Com isso, a EC 136, em uma primeira análise, provocou uma aparente lacuna normativa sobre a continuidade ou não de aplicação do uso da SELIC no cálculo de liquidação em condenações da Fazenda Pública, nos termos previstos desde 2022 no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Desse modo, a solução definitiva para essa questão deve ser dada com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7873 pelo Supremo Tribunal Federal, que analisará a constitucionalidade material da EC 136.

Por outro lado, tendo em vista o intervalo de tempo para que a demanda seja solucionada pelo Supremo Tribunal Federal, esta Comissão entende ser necessário formular uma orientação geral com o intuito de uniformizar o índice a ser adotado pelas contadorias do Juízo, buscando uma padronização dos cálculos em todo o Judiciário Federal, sobretudo quando a sentença a ser liquidada ou executada determinar genericamente a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Dessa maneira, adotando um ponto de vista pragmático e que visa à continuidade dos trabalhos das contadorias, esta Comissão orienta que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada."

Ademais, cabe ressaltar que esta egrégia Corte já se pronunciou no sentido de que: os índices estabelecidos nos Manuais de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal fundamentam-se em diretrizes traçadas pelo Conselho da Justiça Federal, que observa os ditames legais e a jurisprudência dominante, visando à unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução; os referidos manuais sofrem periódicas atualizações para a pertinente adequação às modificações legislativas; e de que deve ser observada a versão mais atualizada do manual, vigente na fase de execução do julgado. A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS. TAXA REFERENCIAL AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A adoção dos índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal para a elaboração da conta de liquidação é medida de rigor, porquanto suas diretrizes são estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição.

Os Manuais de Cálculos da Justiça Federal são aprovados por Resoluções do Conselho da Justiça Federal - CJF e sofrem periódicas atualizações, sendo substituídos por novos manuais, para adequarem-se às modificações legislativas supervenientes, devendo, assim, ser observada a versão mais atualizada do manual, vigente na fase de execução do julgado.

Insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial como índice de correção monetária, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019 (publicação no DJE em 03.02.2020), com trânsito em julgado em 03.03.2020.

Resta, afastada, pois, a pretensão recursal da autarquia quanto ao afastamento da aplicação da TR como índice de correção monetária, sendo também desnecessária a suspensão do feito.

De sua vez, os honorários advocatícios da fase de cumprimento devem ser fixados sobre a diferença havida entre os valores acolhidos como devidos e aqueles apurados pela autarquia, com fundamento no artigo 85, §1° do CPC/2015.

Logo, é de ser provido o presente recurso apenas quanto ao pleito recursal relativo à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento.

Recurso provido em parte”.

(TRF/3a Região, AI 5026186-23.2018.4.03.0000, Sétima Turma, Relator Desembargador Federal PAULO DOMINGUES, e-DJF3 27.8.2020).

Dessa forma, por ocasião da elaboração da conta de liquidação deve ser observado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente, que se amolda ao entendimento das Cortes Superiores e à legislação pertinente. Para os requisitórios, devem ser observados os critérios preconizados pelo Provimento n. 207/CNJ, que se refere à aplicação da Emenda Constitucional n. 136/2025.

Frisa-se que o excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 1170, firmou a tese de que "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado" (Grifei).

Por fim, destaca-se que, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 235, "A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial".

Do caso em análise

Não merece acolhimento as alegações do INSS, uma vez que a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) não elide a nocividade decorrente da exposição a agentes químicos carcinogênicos. E, conforme ratificado em perícia judicial, quando no exercício das funções de desinsetizador e operador de máquina florestal, o segurado esteve exposto a agentes químicos organofosforados, organoclorados, e a hidrocarbonetos aromáticos, provenientes do manuseio habitual de inseticidas, graxas e óleos minerais, respectivamente, que possuem em sua composição elementos químicos (Malation, Diazinon, Tetraclorvinfós, Paration e benzeno) que integram o Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), instituída pela Portaria Interministerial no 9/2014.

Noutro aspecto, o excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em sede de repercussão geral, assim se pronunciou acerca do modelo de financiamento de benefícios de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição decorrente da conversão de tempo especial em comum: "Destarte, não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei n.o 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

Dessarte, ao que se infere, a Autarquia Previdenciária não aponta, propriamente, qualquer vício no julgado recorrido. Na verdade, pretende a reapreciação do mérito, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

De outra parte, assiste razão à parte autora, pois embora não possua tempo suficiente para a concessão da aposentadoria especial, procedida à conversão dos períodos especiais reconhecidos no acórdão pelo fator de 1,4 (40%), e somados aos períodos comuns vertidos no relatório CNIS (Id 268869574, p. 25-28), o segurado atinge 37 anos, 10 meses e 6 dias de contribuição e 46 anos de idade na DER, tempo suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Segue a planilha:

Assim, em 30.11.2018 (DER), o segurado tem direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (CRFB/1988, artigo 201, § 7o, inciso I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998). O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei n. 9.876/1999, com a incidência do fator previdenciário, uma vez que a pontuação totalizada é inferior a 96 pontos (Lei n. 8.213/1991, artigo 29-C, inciso I, incluído pela Lei n. 13.183/2015).

Os efeitos financeiros devem ser fixados na data do requerimento administrativo (DER), visto que a documentação necessária à solução da lide já havia sido apresentada na esfera administrativa. Ressalte-se que a perícia judicial limitou-se a ratificar as condições de insalubridade já descritas no formulário previdenciário (PPP) à época do pedido.

No que tange aos juros de mora e à correção monetária, a conta de liquidação deverá observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente. Quanto aos requisitórios, aplicar-se-ão os critérios estabelecidos pelo Provimento n. 207/2025 do CNJ, em observância às diretrizes da Emenda Constitucional n. 136/2025.

Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que concedeu o benefício (Súmula 111 do STJ).

Isento o INSS do pagamento de custas e emolumentos, tanto no âmbito da Justiça Federal, quanto nas ações processadas perante a Justiça do Estado de São Paulo, consoante artigo 4o, inciso I, da Lei Federal n. 9.289/1996; e artigo 6o da Lei do Estado de São Paulo n. 11.608/2003, respectivamente. Não obstante, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, da Lei n. 9.289/1996, eventuais despesas judiciais feitas pela parte autora devem ser reembolsadas pela Autarquia Previdenciária.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS e acolho os embargos de declaração opostos pela parte autora, com efeitos infringentes, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. AGENTES QUÍMICOS CARCINOGÊNICOS. INEFICÁCIA DO EPI. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EFEITOS FINANCEIROS. DER. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

2. O Direito Previdenciário orienta-se por princípios fundamentais de proteção social. Esse fato viabiliza a fungibilidade de alguns benefícios, sendo possível ao magistrado conceder benefício diverso, mais vantajoso e ainda que ausente pedido expresso, desde que preenchidos os requisitos legais.

3. Após a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, passou a ser necessária a comprovação de 30 ou 35 anos de tempo de contribuição, se mulher ou homem, respectivamente, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais, nos termos do artigo 25, inciso II, c.c. o artigo 142, ambos da Lei n. 8.213/1991, para que o segurado tivesse direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

4. A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) não elide a nocividade decorrente da exposição a agentes químicos carcinogênicos.

5. No que se refere a necessidade de prévia fonte de custeio, o excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que "não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei n.o 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88)".

6. Embora não possua tempo suficiente para a concessão da aposentadoria especial, procedida a conversão dos períodos especiais reconhecidos no referido acórdão pelo fator de 1,4 (40%), e somados aos períodos comuns vertidos no relatório CNIS, o segurado atinge 37 anos, 10 meses e 6 dias de contribuição e 46 anos de idade na DER, tempo suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

7. Assim, em 30.11.2018 (DER), o segurado tem direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (CRFB/1988, artigo 201, § 7o, inciso I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998). O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei n. 9.876/1999, com a incidência do fator previdenciário, uma vez que a pontuação totalizada é inferior a 96 pontos (Lei n. 8.213/1991, artigo 29-C, inciso I, incluído pela Lei n. 13.183/2015).

8. Efeitos financeiros devem ser fixados na data do requerimento administrativo (DER), visto que a documentação necessária à solução da lide já havia sido apresentada na esfera administrativa. Ressalte-se que a perícia judicial limitou-se a ratificar as condições de insalubridade já descritas no formulário previdenciário (PPP) à época do pedido.

9. No que tange aos juros de mora e à correção monetária, a conta de liquidação deverá observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente. Quanto aos requisitórios, aplicar-se-ão os critérios estabelecidos pelo Provimento n. 207/2025 do CNJ, em observância às diretrizes da Emenda Constitucional n. 136/2025.

10. Tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que concedeu o benefício (Súmula 111 do STJ).

11. Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados.

12. Embargos de declaração da parte autora acolhidos, com efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS e acolher os embargos de declaração da parte autora, com efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão